Tribunal: TJMT
Processo: 1007679-04.2018.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007679-04.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA - CPF: 024.464.581-73 (APELADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ANTONIO ARTIDONIO BENTO COELHO - CPF: 043.679.431-43 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), Eloisa Alves Zanette (ASSISTENTE), Gustavo Chenini Ribeiro (ASSISTENTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO –CULPA EXCLUSIVA DA RÉ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS – BAIXA RENDA – PENSÃO MENSAL DEVIDA - DANOS MORAIS PRESUMIDOS (
IN RE IPSA
) – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete à Concessionária manter a rodovia que administra em condições adequadas de trafegabilidade, sob pena de, comprovados os danos e o nexo de causalidade, responder objetivamente por acidente de trânsito resultante da falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente da morte prematura de filho e enteado é presumido (
in re ipsa
), independe de prova. E deve ser mantido o valor fixado na origem para a reparação se cumpre a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

A pensão por morte é arbitrada com base na expectativa de vida da vítima (artigo 948, II, do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento, para cada autor, de R$75.000,00 pelos danos morais, R$2.750,00 pelo prejuízo material, pensão de 2/3 do salário mínimo em razão da morte da menor BSS, até a data em que ela atingiria 25 anos de idade, quando então será minorada para 1/3, a ser pago até o dia em que completaria 65 anos de idade ou até o falecimento dos beneficiários/apelados (50% para cada um), além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não descumpriu seus deveres e que tampouco possui responsabilidade objetiva, uma vez que o acidente foi causado por imprudência e imperícia do condutor do veículo.

Afirma que não há desnível na pista, o que estaria comprovado nos autos, já que eventual desnivelamento não consiste em irregularidade e, sim, em limitação da pista, situação que indicaria que o automóvel saiu da estrada por motivo alheio à atuação da empresa.

Aduz que a inexistência de acostamento não fere o Contrato de Concessão e o Programa de Exploração da Rodovia, que não há cláusula alguma que a obrigue a ampliá-lo naquele trecho e que não tem a prerrogativa de realizar obras não previstas contratualmente.

Argumenta que a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado danoso afasta o dever de indenizar. Acrescenta que não há na lide documento comprobatório de renda, necessário para o deferimento da pensão por morte.

Em contrarrazões os apelados pleiteiam o não provimento do Recurso (ID. 168323669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelados ingressaram com a Ação Indenizatória em razão da morte da filha e enteada, menor de idade, no acidente de trânsito ocorrido em 6-8-2017 no Km-517 da BR-364 por ausência de acostamento e desnível na pista.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe nos artigos 22 e seguintes sobre a obrigação das concessionárias de reparar os danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação da culpa, mas exige prova contundente do dano e do nexo de causalidade.

O acidente em questão foi registrado no Boletim de Ocorrência com ID. 168321577, em que consta a falta de acostamento e as imagens contidas no ID. 168321609 mostram o desnível da pista.

Por conseguinte,
a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC, portanto responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos ao serviço prestado (
artigo 14 do CDC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA E DE BOAS CONDIÇÕES DA PISTA NO TRECHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. - A concessionária de serviço público se beneficia da exploração da rodovia, recebendo remuneração do usuário para tanto. Portanto, devem responder pelos danos causados por defeito na sua prestação de serviço - Em decorrência da responsabilidade objetiva que rege o caso, torna-se dispensável a comprovação de culpa por parte da concessionária, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado - Cabe a concessionária a prova de adequada sinalização e das boas condições da pista no trecho em que ocorreu o acidente, diante da afirmação de que a perda do controle do veículo se deu em razão de deficiência na prestação de tais serviços - Não demonstradas causas que possam eximir a concessionária do dever reparatório, a reparação pelos danos materiais e morais é medida que se impõe.
(TJMG, AC 10000221262082001, relator Luiz Carlos Gomes da Mata, julgamento em 6-10-2022, 13ª Câmara Cível, publicação em 7-10-2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL— AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – MENOR DE IDADE – COLISÃO ENTRE BICICLETA E CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DO ESTADO – REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL DEVIDA AO GENITOR DA CRIANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA COMISSIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO EMERGENTE – DESPESAS COM FUNERAL – DECORRÊNCIA LÓGICA DO EVENTO DANOSO – LUCROS CESSANTES – PENSÃO MENSAL DEVIDA – DANOS MORAIS – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – APELO DESPROVIDO. 1.

O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando evidenciar o dano e o nexo causal. 2.

constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Estado pelo evento danoso. 3.

O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. 4.

A obrigação de indenizar as despesas com funeral independe de provas, pois é decorrência lógica do falecimento, e, se o montante indicado pela parte se afigura razoável, não merece reforma. 5.

em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensão mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada.

6.

não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 7.

quanto aos consectários da mora, devem ser observados o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. 8.

entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(TJMT, N.U 0002225-13.2010.8.11.0017, juiz de direito Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 21-6-2022, DJE de 21-7-2022).

Quanto ao prejuízo material, foram demonstradas as despesas funerárias de R$2.750,00 (ID.168321581). Desse modo, devem ser indenizadas.

Já o dano moral decorrente da morte prematura da filha e enteada, vítima de acidente de trânsito por má administração da rodovia pela concessionária, é presumido (
in re ipsa
), independe de prova. E os R$75.000,00 arbitrados na primeira instância cumprem a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

No que concerne à pensão mensal, ao contrário do que afirma a apelante, está devidamente comprovada a baixa renda dos apelados, pois a mãe cuida dos afazeres domésticos e o padrasto é pintor. E mais, obtiveram o benefício da justiça gratuita.

Além disso, a Súmula 491 do STF dispõe o seguinte:

É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023